Tribunal: TJDFT
Processo: 0732244-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Processo : 0732244-32.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão (id. 205410351 dos autos originários n. 0702914-10.2017.8.07.0008) proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou impugnação presentada pelo executado, aqui agravante, na qual requereu suspensão de leilão do imóvel penhorado, a fim de viabilizar intimação de seu cônjuge. Todavia, em consulta aos autos originários, há informação do agravante (id. 206869010 na origem) dando conta de que as partes firmaram acordo extrajudicial. Assim, ao agravante para manifestação de direito, no prazo de 5 dias, quanto ao interesse recursal. Intime-se. Brasília – DF, 16 de agosto de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator